Tribunal: TJES
Processo: 0005387-86.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Inserção de dados falsos em sistema de informações
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005387-86.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As provas evidenciam, ainda, que o Apelante retinha, em proveito próprio, 10% (dez por cento) desses recursos públicos como vantagem pessoal indevida, pois não forneceu mercadoria ou serviço ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, e repassava os outros 90% (noventa por cento) à
corré
.

2.

Nada impede, entretanto, o concurso de pessoas entre funcionário autorizado e outro funcionário público (sem autorização) ou um particular. Se presente a união de desígnios para a realização da conduta ilícita, todos responderão pelo crime tipificado no art. 313-A do Código Penal, como corolário da teoria unitária ou monista consagrada no art. 29, caput, do Código Penal" (in
Direito Penal Esquematizado: vol. 3: Parte Especial, arts. 313 a 359-H, 4ª ed., São Paulo, Método, 2014, p. 624).

3.

Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que o réu concorreu para a prática do crime, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão absolutória.

4.
Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, ente
ndido
que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

5.

P
resente a atenuante da confissão, razão pela qual atenu
ada
a pena em 1/6 (um sexto), de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, fixando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

6.
Mantido o regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º. "c" do Código Penal. Mantido, ainda, a substituição da pena de reclusão por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44, I, II, III do Código Penal.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0005387-86.2023.8.08.0035

APELANTE:

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS

em face da Sentença de fls.
429/434

proferida pela M.M. Juíza de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 313-A c/c arts. 29 e 30, todos do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal. Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Recurso interposto as fls. 443 e razões recursais apresentadas em ID nº 7539614, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inc. VI do CPP;
(ii)
subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 7592694 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 7759875.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, entre junho de 2012 e fevereiro de 2014, Marinete dos Santos Andrade e Luiz Henrique dos Santos, desviaram recursos públicos no valor de R$ 100.937,81 (cem mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos), do Hospital Antônio Bezerra de Farias, através da inserção de dados falsos nos sistemas de gestão de recursos e pagamentos do Estado do Espírito Santo.

Mariente, servidora pública que exercia suas funções no setor financeiro do referido hospital, se incumbiu de inserir dados falsos nos sistemas de gestão de recursos financeiros e pagamentos do Estado do Espírito Santo, fazendo constar o fornecimento de mercadorias e a prestação de serviços pela empresa JJ Serviços e Representação e Manutenção Ltda., da qual Luiz Henrique era o sócio-administrador. A partir dessas informações, Marinete registrava os eventos nos sistemas, como nota de dotação, nota de empenho, nota de lançamento, desembolso e emissão de ordem bancária.

Uma vez que os recursos públicos pertencentes ao hospital eram creditados na conta-corrente da referida empresa, Luiz Henrique retinha, em proveito próprio, 10% (dez por cento) desses recursos públicos como vantagem pessoal e repassava os outros 90% (noventa por cento) à Marinete.

Pois bem.

Primeiramente a d. Defesa pugna pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, inc. VI do CPP.

Consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pela Cópia do Processo Administrativo Disciplinar nº 66590272 (fls. 07/12), pelo Relatório (fls. 14/79), pelo depoimento da testemunha
Marta Reblin
em sede policial (fls.
164/165
) e em juízo (fls.), pelo depoimento da testemunha Rafael Rebeque de Brito Grijó Rosa em sede policial (fls. 158/159) e em juízo (fls. 249), pel
a confissão
do Apelante em sede policial (fls. 185/186) e em juízo (fls. 268). Vejamos:

“
(...) Que não sabe afirmar se a denúncia é verdadeira, pois embora já tenha prestado muitos serviços ao Hospital Antônio Bezerra de Farias não sabe especificar se para todo depósito que foi realizado na empresa JJ Serviços, da qual era sócio-gerente, houve contraprestação; Que, contudo, retinha 10% de tudo o que era depositado para pagar impostos devidos por sua empresa; Que sabia que Marinete transacionava com empresas que não estavam com documentação apta, em nome do Hospital e que as empresas, como não estavam com documentação apta, aceitavam que os depósitos fossem feitos em nome da JJ Serviços; Que recebia o depósito em sua conta, retinha os 10% e repassava os 90% restantes, em dinheiro, para Marinete, que, em tese, entregaria o valor às empresas que efetivamente prestaram os serviços (...)”.
(Confissão do apelante em juízo)

O
conjunto probatório evidencia que Marinete (corré), valendo-se de seu acesso ao sistema e mediante utilização de sua senha pessoal, sendo, portanto, funcionária pública autorizada, inseriu dados falsos nos sistemas de gestão de recursos financeiros e pagamentos do Estado do Espírito Santo, fazendo constar o fornecimento de mercadorias e prestação de serviços pela empresa JJ Serviços e Representação e Manutenção Ltda.

As provas evidenciam, ainda, que o Apelante retinha, em proveito próprio, 10% (dez por cento) desses recursos públicos como vantagem pessoal indevida, pois não forneceu mercadoria ou serviço ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, e repassava os outros 90% (noventa por cento) à Marinete.

O crime de inserção de dados falsos em sistema de informações é considerado crime de mão própria, deve ser originado por ato dolo
s
o de funcionário público que tenha autorização legal para praticar uma das condutas descritas no tipo penal.

Nesse sentido, Cléber Masson ensina que:

"Nada impede, entretanto, o concurso de pessoas entre funcionário autorizado e outro funcionário público (sem autorização) ou um particular. Se presente a união de desígnios para a realização da conduta ilícita, todos responderão pelo crime tipificado no art. 313-A do Código Penal, como corolário da teoria unitária ou monista consagrada no art. 29, caput, do Código Penal" (in
Direito Penal Esquematizado: vol. 3: Parte Especial, arts. 313 a 359-H, 4ª ed., São Paulo, Método, 2014, p. 624).

Cito ainda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"As instâncias ordinárias afirmaram que os recorrentes possuíam domínio do fato típico, tinham ciência de toda a atividade criminosa e praticaram atos necessários para a concretização dos delitos. Nesse contexto, pelo concurso de agentes, a elementar de funcionário público autorizado, prevista no art. 313-A do Código Penal, comunica-se aos recorrentes, na forma dos arts. 29 e 30 do mesmo Estatuto"
(R
E
sp n. 1537.995/PE, relator Ministro Sebastião Reais Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/12/2016, Dje 14/12/2016).

Portanto, tem-se um contexto probatório apto a amparar a condenação nestes autos.

O conjunto probatório evidencia que o crime se consumou, pois o delito do art. 313-A do Código Penal é formal, consumando-se com a inserção de dados falsos ou com a alteração ou exclusão de dados corretos, ainda que o agente não logre receber a vantagem indevida pretendida.

Sobre isso, cito
entendimento do Tribunal da Cidadania
:

"O prejuízo ocasionado à autarquia previdenciária, estimado em R$ 13.076,66 (treze mil setenta e seis reais e sessenta e seis centavos, valor atualizado até janeiro de 2008), é fundamento idôno para valoração negativa das consequência do crime do art. 313-A do Código Penal,
uma vez que o crime é formal, cuja consumação independe do resultado, bem como não tem natureza patrimonial"
(AgRg no HC n. 774.350/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, Dje de 9/3/2023).

Não há que se falar em insuficiência probatória no caso concreto (onde, inclusive, a condenação não está embasada exclusivamente na investigação: art. 155 do CPP), cumprindo anotar que a demonstração de qualquer causa de exclusão de ilicitudade ou da culpabilidade é ônus de quem alega (art. 156 do CPP), exigindo comprovação inequívoca, o que incorre nestes autos.

Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que o réu concorreu para a prática do crime, razão pela qual, não há como se acolher a pretensão absolutória.

Ultrapassada esta questão, requer
subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal.

Tendo em vista a
culpabilidade
, evidenciada, merecendo o acusado reprimenda estatal; antecedentes, tecnicamente primário; personalidade, que não pode ser aferida, eis que ausente Laudo Psicológico firmado por profissional habilitado; conduta social, não esclarecida; motivos, não declarados, a despeito de parcial confissão;
circunstâncias
desfavoráveis, considerando que o acusado recebia dinheiro em sua conta bancária, embora tivesse ciência de que não havia prestado serviço que o justificasse, fazendo-o em detrimento do Erário;
consequências
do crime que são relevantes, considerando que a atuação do acusado resultou em prejuízo econômico direto ao Estado; comportamento da vítima, não aferível, eis que o Estado e a situação financeira do acusado, mediana, estando amparada por patrono particular.

Primeiramente, afasto à circunstância relativa a culpabilidade, uma vez que utilizado elementos genérios para desvalorá-la.

Nesse sentido, cito:
“A fundamentação genérica e dissociada do caso concreto ("culpabilidade reprovável") não autoriza a manutenção da culpabilidade como desfavorável ao agente”.
(STJ - HC: 233133 ES 2012/0027241-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2013)

Afasto à circunstância relativa às consequências do crime, uma vez que trata-se de crime formal, cuja consumação independe do resultado, bem como não tem natureza patrimonial. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL - CP. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) 2. O prejuízo ocasionado à autarquia previdenciária, estimado em R$ 13.076,66 (treze mil setenta e seis reais e sessenta e seis centavos, valor atualizado até janeiro de 2008), é fundamento idôneo para valoração negativa das consequências do crime do art. 313-A do Código Penal, uma vez que o crime é formal, cuja consumação independe do resultado, bem como não tem natureza patrimonial. (...) (STJ - AgRg no HC: 774350 DF 2022/0309643-5, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

Portanto, mantida apenas à circuntância relativa às circunstâncias do crime.

In casu,
considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações é de 10 (dez) anos, a média de desvaloração de cada circunstância deve ser de 01 (um) ano e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 02 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade,
entendo que a sentença deve ser reformada para se fixar a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
fixando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Não há agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º. "c" do Código Penal.

Mantenho, ainda, a substituição da pena de reclusão por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44, I, II, III do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________